Tribunal: TJDFT
Processo: 0749051-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÕES DE NULIDADE EM BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado com o objetivo de trancar ação cautelar e obter a restituição de bens apreendidos, sob a alegação de nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar e itinerante, alegando-se ausência de fundamentação válida e prejuízo à defesa do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões centrais em discussão: (i) verificar a validade da decisão que autorizou a busca e apreensão; (ii) examinar se as apreensões realizadas extrapolaram os limites determinados judicialmente; e (iii) avaliar o cabimento do trancamento da ação cautelar em razão do alegado cumprimento integral das medidas determinadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que autorizou a busca e apreensão encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 240 do CPP, justificando a medida excepcional para apuração de fatos relacionados à investigação de violência doméstica.
A apreensão de objetos deve ser analisada à luz das circunstâncias e do impacto direto na apuração dos fatos, sendo permitida a extração de dados dos aparelhos celulares e tablet apreendidos para transferência a outros dispositivos fornecidos pelo paciente, preservando-se elementos de investigação.
O pedido de trancamento da ação cautelar torna-se prejudicado pelo exaurimento de seu objeto, diante do cumprimento das diligências investigatórias autorizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente concedida para determinar a restituição dos bens de propriedade comprovada do locador do imóvel e autorizar a extração e transferência dos dados dos aparelhos celulares e tablet apreendidos.

Tese de julgamento:
A busca e apreensão domiciliar exige fundamentação vinculada à necessidade e proporcionalidade da medida, em conformidade com o art. 240 do CPP.
A transferência de dados de aparelhos eletrônicos apreendidos deve ser garantida ao investigado.
O exaurimento das diligências investigatórias prejudica o pedido de trancamento da ação cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada explicitamente no documento.